Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CAESB. LIGAÇÕES CLANDESTINAS. INADIMPLÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS (ARTIGO 300, CPC). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência por meio do qual foi requerida a autorização para o retorno da agravante ao imóvel sem que responda por ligações clandestinas, bem como a suspensão de cobranças de faturas e transferência de obrigações.
2 – Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessário a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se evidenciou, de plano, para satisfação do requisito da probabilidade do direito, os fatos alegados na inicial pela agravante, sendo imprescindível a citação da parte requerida e a produção de provas.
3 - Em que pese a alegação da agravante no sentido de que atuou com boa-fé para a eliminação das ligações clandestinas anteriormente existentes em seu imóvel, as quais teriam sido realizada por seu ex-marido, e que o período de inadimplência é de responsabilidade de terceiros, em razão de contrato de locação, o fato é que até o momento a parte agravada nem sequer foi citada, sendo imprescindível a produção de provas.
4 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.